Tribunal: STF
Processo: RHC 268467
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.041.759/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando à reconsideração do decisum ou julgamento pelo órgão colegiado.
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade na transferência do paciente para presídio federal de segurança máxima, sustentando ausência de fundamentos concretos para tal medida, diante da inexistência de liderança em organização criminosa, ausência de faltas graves ou atos violentos recentes. Apontou, ainda, condições de saúde delicadas do paciente.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, sem que a matéria tenha sido previamente submetida ao Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de primeiro grau, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.
6. A análise de alegações de constrangimento ilegal deve ser submetida ao Tribunal de origem, sendo inviável a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 38).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] o provimento do presente recurso para determinar que o STJ julgue o mérito da impetração, ou para que esse STF, conceda, ex officio, a ordem de habeas corpus requerida para determinar o retorno do paciente ao sistema penitenciário de origem, por ser medida de direito e de JUSTIÇA (doc. 45, p. 3).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Em que pese o esforço da defesa, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante outrora consignado, a impetração volta-se contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Nesse contexto, não há como conhecer do presente habeas corpus nesta Corte Superior, tendo em vista que o mandamus foi impetrado contra decisão de Juízo de primeiro grau e, dessa forma, a matéria não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem.
Assim, não havendo ato coator oriundo da segunda instância, não compete a esta Corte Superior a análise das alegações, porquanto o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 39 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, nem mesmo de ofício, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator